Tribunal: TJSP
Processo: 1005426-16.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. Procedimento de cassação do direito de dirigir por violar penalidade de suspensão previamente aplicada. Indicação do condutor feita no prazo, mas rejeitada devido à divergência de assinaturas do condutor no documento e no prontuário do DETRAN. Resta claro dos autos que a divergência apontada não caracteriza tentativa de fraudar o procedimento ou ludibriar a

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. Procedimento de cassação do direito de dirigir por violar penalidade de suspensão previamente aplicada. Indicação do condutor feita no prazo, mas rejeitada devido à divergência de assinaturas do condutor no documento e no prontuário do DETRAN. Resta claro dos autos que a divergência apontada não caracteriza tentativa de fraudar o procedimento ou ludibriar a administração, uma vez apresentadas as cópias dos respectivos documentos juntamente com a indicação. Ademais, nada obsta que a indicação seja feita também na esfera judicial, considerando-se a evidente boa-fé dos requerentes e em especial o documento de fls. 39, com firma reconhecida em cartório, atestando que a Sra. Ana Laura Quintal Pereira da Silva era a condutora do veículo na ocasião da autuação. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898385
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005426-16.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
PAULO DE TARSO PEREIRA DA SILVA e ANA LAURA QUINTAL PEREIRA
DA SILVA, é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO -
DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005426-16.2020.8.26.0053 -Voto no 11.856/2020 - lof
2
ACF no 11.856/2020 – PROCESSO DIGITAL
8a Câmara de Direito Público
Apelação no 1005426-16.2020.8.26.0053
Comarca de São Paulo
Apelantes: Paulo de Tarso Pereira da Silva e outro
Apelados: Superintendente do Departamento Estadual de Trânsito
do Estado de São Paulo e outro
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CNH.
Procedimento de cassação do direito de dirigir por violar
penalidade de suspensão previamente aplicada. Indicação do
condutor feita no prazo, mas rejeitada devido à divergência
de assinaturas do condutor no documento e no prontuário do
DETRAN. Resta claro dos autos que a divergência apontada
não caracteriza tentativa de fraudar o procedimento ou
ludibriar a administração, uma vez apresentadas as cópias
dos respectivos documentos juntamente com a indicação.
Ademais, nada obsta que a indicação seja feita também na
esfera judicial, considerando-se a evidente boa-fé dos
requerentes e em especial o documento de fls. 39, com firma
reconhecida em cartório, atestando que a Sra. Ana Laura
Quintal Pereira da Silva era a condutora do veículo na
ocasião da autuação. RECURSO PROVIDO.
PAULO DE TARSO PEREIRA DA SILVA e
LAURA QUINTAL PEREIRA DA SILVA impetraram MANDADO
DE
SEGURANÇA
em
face
de
SUPERINTENDENTE
DO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE
SÃO
PAULO
(DETRAN)
e
do
DIRETOR
DO
DSV
DEPARTAMENTO DE SISTEMA VIÁRIO alegando que o
impetrante Paulo é condutor habilitado sob o no 02125695997 e que foi
contra ele instaurado procedimento de cassação do direito de dirigir por
violar penalidade de suspensão previamente aplicada. No entanto, alega
que durante o período da penalidade de suspensão não conduziu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005426-16.2020.8.26.0053 -Voto no 11.856/2020 - lof
3
qualquer veículo. Aduz que ao receber a notificação da autuação que
ensejou o procedimento de cassação realizou a indicação do condutor
responsável pela infração (a impetrante Laura). Afirma que a indicação
do condutor foi negada sob a justificativa de que as assinaturas não
conferem. Sustenta que a notícia da rejeição da indicação do condutor
não lhes foi dada, de sorte que há afronta ao princípio da ampla defesa e
contraditório. Liminarmente, requer sejam suspensos os efeitos da
penalidade de cassação do direito de dirigir imposta desbloqueando o
prontuário do 1a Impetrante. No mérito, requer que seja declarado o
cancelamento do procedimento de cassação da habilitação mencionado,
bem como que a pontuação referente às multas, sejam direcionadas a
Ana Laura Quintal Pereira da Silva.
Na r. sentença de fls. 123/125, a segurança foi
denegada.
Apelam os impetrantes alegando, em suma, que “no
formulário de indicação de condutor, contudo, a Co-Apelante lançou
assinatura que não é idêntica à lançada na CNH, mas que passou a utilizar
posteriormente à emissão do documento, sendo, contudo, verídica e aposta
por ela mesma no formulário. Como forma de reforçar a validade da sua
assinatura no formulário de indicação de condutor, a Co-Apelante
providenciou o reconhecimento de firma da assinatura (...) Nesse sentido, é
necessário destacar, em primeiro lugar, que caberia à autoridade coatora -
DSV - ter dado ciência aos Apelantes acerca da apuração de inconsistência
na assinatura do condutor, conferindo então prazo para regularização do
documento, já que o envio da documentação pelos Apelantes ocorreu com
antecedência suficiente para que tal regularização fosse realizada. A atuação
da administração pública, embora deva se pautar pela discricionariedade,
deve também observar a razoabilidade e proporcionalidade, estes também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005426-16.2020.8.26.0053 -Voto no 11.856/2020 - lof
4
princípios norteadores dos atos administrativos. No caso em tela, não há
justificativa minimamente razoável para a rejeição da indicação do condutor,
levada à efeito pelo DSV, em razão da mera divergência de assinatura
apurada pela autoridade, revelando-se um excesso de formalismo injustificado
da Autoridade Coatora (DSV). Nota-se, ainda, que todos os dados necessários
à efetiva indicação do condutor responsável pela infração, tais como número
da CNH e cópia do documento, endereço residencial, RG e CPF, estiveram
incluídos no processo de indicação do condutor, sendo certo que a mera
divergência de assinatura não impossibilita a identificação do responsável,
muito menos torna inválida a indicação. Considerando que a segurança
jurídica da indicação do condutor responsável pela infração não se
encontrava, nem de longe, comprometida, é de rigor o reconhecimento do
formalismo exacerbado da autoridade administrativa (...) Portanto, não
subsiste qualquer dúvida quanto à ausência de qualquer responsabilidade do
Apelante, Paulo de Tarso Pereira da Silva, pelo cometimento da infração
constante do AI n.o 5A8429495, de onde se extrai que é plenamente nulo o
procedimento de cassação da sua habilitação. Não se pode perder de vista
que, ainda que se considerasse como legítima a rejeição da indicação do
condutor pelo DSV, ainda assim subsistiria o direito dos Apelantes em ver
reconhecido judicialmente o direito de comprovar e indicar o verdadeiro
condutor da infração em discussão, ainda que fora do prazo administrativo
previsto no §7o do art. 257 do CTB. O prazo legal fixado no dispositivo supra
mencionado, tem natureza administrativa, e portanto, não obsta a apreciação
dos fatos pelo Poder Judiciário, por força do princípio da inafastabilidade da
jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da CF.”. Requerem “seja conhecido e
provido o presente apelo para que seja reformada a R. Sentença a quo,
julgando TOTALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, para que seja concedida a
segurança pleiteada pelos Apelantes, no sentido de que a responsabilidade
pela infração discutida seja atribuída à Co-Apelante Ana Laura Quintal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005426-16.2020.8.26.0053 -Voto no 11.856/2020 - lof
5
Pereira da Silva, bem como a pontuação relacionada à multa, e ainda para
que seja cancelado o procedimento de cassação da CNH do Apelante Paulo
de Tarso Pereira da Silva, ante a demonstração inequívoca de ausência de
responsabilidade sua pela infração indicada”.
É o relatório.
Os apelantes impetraram mandado de segurança, com
pedido liminar, requerendo “a suspensão, pelo DSV, da atribuição de
responsabilidade ao Impetrante Paulo de Tarso Pereira da Silva, pela
infração constante do AI n.o 5A8429495, até julgamento final do presente
mandamus; b. A suspensão, pelo DETRAN, do procedimento de cassação da
CNH do Impetrante Paulo de Tarso Pereira da Silva, enquanto paira litígio
acerca da reponsabilidade pela condução do veículo no momento da infração
constante do AI n.o 5A8429495” (fls. 01/19).
O juízo a quo denegou a segurança, entendendo que
“a questão reclama dilação probatória, mormente a prova pericial, a fim de
constatar se as assinaturas foram, efetivamente, firmadas pelo proprietário e
pelo condutor indicado. Entretanto, o estreito rito do mandado de segurança
não admite a dilação probatória. Assim, não se vislumbra na documentação
acostada aos autos qualquer ilegalidade no procedimento administrativo,
sendo de rigor a denegação da segurança” (fls. 123/125).
É cediço que o ato administrativo goza de presunção
de legitimidade e veracidade. No entanto, em casos específicos, é
possível que tal presunção seja afastada diante da comprovação de sua
ilegalidade ou ausência de razoabilidade.
Com efeito, observa-se dos autos que os apelantes
realizaram a indicação do real condutor tempestivamente (fls. 30/31),
indicação esta que apenas não foi aceita por divergência entre a
assinatura posta no campo “condutor/infrator” e aquela do seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005426-16.2020.8.26.0053 -Voto no 11.856/2020 - lof
6
documento de identidade (fl. 38).
No entanto, resta claro que a divergência apontada
não caracteriza tentativa de fraudar o procedimento ou ludibriar a
administração, uma vez apresentadas as cópias dos respectivos
documentos juntamente com a indicação.
Ademais, nada obsta que a indicação seja feita
também na esfera judicial, considerando-se a evidente boa-fé dos
requerentes e em especial o documento de fls. 39, com firma
reconhecida em cartório, atestando que Sr. Ana Laura Quintal Pereira
da Silva era a condutora do veículo na ocasião da autuação.
Nesse sentido a jurisprudência desse E. Tribunal de
Justiça:
“MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. Pretensão à
anulação de procedimentos de cassação do documento de
habilitação. O prazo do art. 257, § 7o, do Código de
Trânsito Brasileiro possui natureza administrativa, de
modo a ser possível a indicação de condutor em juízo.
Princípio da inafastabilidade da jurisdição. Precedentes
do STJ e desta E. Corte. Recurso provido” (Apelação no
1000139-40.2019.8.26.0269
/
Relator(a):
Coimbra
Schmidt / Comarca: São Paulo / Órgão julgador: 7a
Câmara de Direito Público / Data do julgamento:
08/10/2020).
“MANDADO DE SEGURANÇA Pretensão de anulação
da pena de cassação do direito de dirigir Viabilidade
Ausência de indicação do infrator no prazo previsto no
art. 257, §7o, do CTB Irrelevância - Prova inequívoca
de que a impetrante não foi o autor da infração noticiada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005426-16.2020.8.26.0053 -Voto no 11.856/2020 - lof
7
Sentença mantida. Recursos oficial e voluntário
improvidos” (Apelação no 1064329-78.2019.8.26.0053 /
Relator(a): Leme de Campos / Comarca: São Paulo /
Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Público / Data do
julgamento: 08/10/2020).
“PROCESSO CNH Cassação do direito de dirigir
Multa de trânsito Real condutor Indicação em juízo
Pontuação Transferência Possibilidade: - A ausência
de indicação do condutor no prazo legal, não afasta a
possibilidade de comprovação em juízo, diante da
inafastabilidade
da
jurisdição”
(Apelação
no
1014949-86.2019.8.26.0053 / Relator(a):Teresa Ramos
Marques / Comarca: São Paulo / Órgão julgador: 10a
Câmara de Direito Público / Data do julgamento:
05/10/2020).
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO

MANDADO
DE
SEGURANÇA

MULTA
DE
TRÂNSITO

FALTA
DE
INDICAÇÃO
DO
CONDUTOR
PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA

INDICAÇÃO
NA
VIA
JUDICIAL

ADMISSIBILIDADE

PRINCÍPIO
DA
INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO
CNH

CASSAÇÃO ILEGALIDADE OFENSA A DIREITO
LÍQUIDO E CERTO. 1. O mandado de segurança se
destina à correção de ato ou omissão de autoridade, desde
que ilegal e ofensivo a direito individual ou coletivo,
líquido e certo do impetrante (art. 5o, LXIX, CF). 2.
Impetração contra cassação de CNH por infração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005426-16.2020.8.26.0053 -Voto no 11.856/2020 - lof
8
trânsito ocorrida durante período de cumprimento de
suspensão do direito de dirigir. Falta de indicação do
condutor no prazo do art. 257, § 7o, CTB. Preclusão
administrativa que não impede a indicação do condutor na
via judicial. Princípio da inafastabilidade da jurisdição
(art.
5o,
XXXV,
CF).
Precedentes
do
STJ.
Responsabilidade do proprietário que se restringe às penas
de natureza patrimonial. Ilegalidade. Ofensa a direito
líquido e certo. Sentença reformada. Segurança concedida.
Recurso
provido
(Apelação
no
1001717-
95.2019.8.26.0153 / Relator(a): Décio Notarangeli /
Comarca: Cravinhos / Órgão julgador: 9a Câmara de
Direito Público / Data do julgamento: 02/10/2020).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator